Tribunal: TJES
Processo: 0019485-85.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019485-85.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VITOR RICARDO IMIDIO JACINTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AC
ÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – PENA REDIMENSIONADA COM CLAREZA E EXATIDÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
In casu, em que pese os respeitáveis argumentos externados com relação a dosimetria do recorrente, não há contradição a ser sanada.

Data vênia, tanto a Defesa quanto a Procuradoria de Justiça confundem-se ao considerar o que fora apenas retratado em nota explicativa de roda pé (que se refere a dosimetria perfectibilizada na instância antecedente), com a dosimetria revista e efetivamente concretizada nos termos do voto-condutor, após o provimento dos recursos, onde claramente fora fixada a pena-base em face do ora recorrente no patamar de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, diante da subsistência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara, como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por

JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA
, destacando contradição ocorrida no julgamento dos apelos interpostos em face de sentença, que, em síntese, delineou a parcial procedência da pretensão punitiva Estatal para condenar os denunciados pela prática do delito de posse ilegal de arma de fogo.

Também como dito, aduz o embargante que da resultante do julgamento há evidente contradição com relação a pena-base, que, alfim, lhe fora imposta, de 03 anos e 9 meses em primeiro momento, e 04 anos de reclusão ao final do provimento.

Contra-argumentos apresentados pel
a Douta Procuradoria de Justiça, reafirmando a contradição, pelo provimento do recurso.

Pois bem. O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 16 DA LEI N. 10.826/03 -
AUTORIA COMPROVADA
EM FACE DOS SENTENCIADOS/APELANTES
–
PENAS REDIMENSIONADAS – RECURSO DO MP CONHECIDO E PROVIDO – RECURSOS DOS SENTENCIADOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE
.

1.
A autoria fora devidamente comprovada nos autos, conforme devidamente sustentado na sentença impugnada.

A resultante da análise dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na ocorrência aponta para a conclusão de que os apelantes efetivamente armazenavam armas e munições de forma ilícita, para fins ilícitos
.

Quanto ao réu
JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA,

o mesmo se
entregou após intensa troca de tiros
efetivada
, e por certo não iria fazê-lo de arma em punho
;
Suas
declarações,
prestadas desde a gênese, realmente se revelaram contraditórias e inverossímeis, não se projetando de forma a desqualificar os depoimentos prestados por policiais que participaram da ocorrência; o fato de o referido apelante ter sido absolvido quanto aos imputados
crimes de
homicídios tentados,
relativos ao
mesmo fato
denunciado
, não retira a possibilidade de que sua condenação seja efetivada em razão da prática do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03.

Quanto ao réu
VITOR RICARDO IMIDIO JACINTO
,
o mesmo
participou da referenciada intensa troca de tiros
;
Suas
declarações,
prestadas desde a gênese,
de igual forma
se revelaram contraditórias e inverossímeis, não se projetando de forma a desqualificar os depoimentos prestados por policiais que participaram da ocorrência.

O
depoimento de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do
s
acusado
s
, mormente quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos.

2.
Quanto a dosimetria

a sentença mereceu reparos, sendo acolhido integramente os argumentos recorrentes quanto ao ponto.

3.
Recursos conhecidos. Total provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público e parcial provimento aos apelos interpostos pelos sentenciados. Redimensionamento das penas impostas.
Unânime.

In casu, em que pese os respeitáveis argumentos externados, com relação a dosimetria do recorrente não há contradição a ser sanada.

Data vênia, tanto a Defesa quanto a Procuradoria de Justiça confundem-se ao considerar o que fora apenas retratado em nota explicativa de roda pé (que se refere a dosimetria perfectibilizada na instância antecedente), com a dosimetria revista e efetivamente concretizada nos termos do voto-condutor, após o provimento dos recursos, onde claramente fora fixada a pena-base em face do ora recorrente no patamar de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, diante da subsistência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO
O PROVIMENTO ALMEJADO
. É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.